Tribunal: TJBA
Processo: 0003564-71.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003564-71.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIETA LISBOA DOMINGUES e outros (3) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por herdeiros de ANTONIO DOMINGOS FERREIRA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ILHÉUS e da ATRANSPI – ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA. O juízo a quo julgou improcedente o pedido de gratuidade no transporte público municipal e de indenização por danos morais, ao fundamento de que o falecido autor não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício, além de não restar comprovado o alegado abalo moral. A sentença ainda reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI por não deter competência decisória sobre o benefício pleiteado. Os apelantes sustentam a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais, a comprovação da condição de deficiência do autor e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, requerendo a reforma integral da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade no transporte público municipal à pessoa com deficiência, mesmo com renda superior ao limite previsto em norma local; (ii) estabelecer se a negativa do benefício configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais; (iii) determinar se a ATRANSPI possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade no transporte público municipal, conforme previsão do Decreto Municipal nº 037/2009, somente é devida à pessoa com deficiência cuja renda individual não ultrapasse dois salários mínimos mensais, requisito não preenchido no caso concreto, já que comprovada renda superior pelo autor originário. 4. A negativa administrativa do passe livre, diante da ausência dos pressupostos legais, configura exercício legítimo do poder regulamentar da Administração Pública, não caracterizando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar. 5. A ilegitimidade passiva da ATRANSPI é corretamente reconhecida, uma vez que a entidade apenas executa a confecção dos cartões eletrônicos autorizados, cabendo exclusivamente ao Município, por meio da Comissão competente, a decisão sobre a concessão ou não do benefício. 6. A sucessão processual e a transmissibilidade do suposto dano moral aos herdeiros não ensejam acolhimento do pedido, diante da inexistência de conduta ilícita do ente público ou da associação, e da ausência de lesão juridicamente relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade no transporte público municipal exige o cumprimento dos requisitos legais objetivos previstos em norma local, especialmente quanto ao limite de renda. 2. A negativa administrativa do passe livre, com fundamento na legislação municipal, não configura ato ilícito e não gera dever de indenizar. 3. A entidade responsável apenas pela execução material do benefício, sem competência decisória, não possui legitimidade passiva ad causam. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003564-71.2011.8.05.0103, em que figuram, como apelantes, JULIETA LISBOA DOMINGUES e Outros, e, como apelados, MUNICÍPIO DE ILHÉUS e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segundar Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)